Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-06.2020.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000340-06.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEFERSON DA SILVA SOUZA - CPF: 057.706.111-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO HERREIRO MACEDO - CPF: 983.188.612-72 (ASSISTENTE), HAGAU DOS SANTOS FRANCO - CPF: 003.229.992-35 (ASSISTENTE), LEOCIR ANTONIO PUHL - CPF: 921.390.191-72 (ASSISTENTE), G. D. B. D. S. - CPF: 070.373.131-90 (ASSISTENTE), DIEISON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.336.441-41 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000340-06.2020.8.11.0078

APELANTE: JEFERSON DA SILVA SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – AGRAVANTE RECONHECIDA COM BASE EM CONDENAÇÃO PROVISÓRIA – ACUSADO QUE ERA PRIMÁRIO NA DATA DOS FATOS – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO PARA O SEMIABERTO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em reconhecimento da agravante da reincidência quando, ao tempo do crime, inexistia qualquer condenação transitada em julgado em desfavor do acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000340-06.2020.8.11.0078

APELANTE: JEFERSON DA SILVA SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jeferson da Silva Souza, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Em suas razões, postula o apelante o afastamento da agravante da reincidência, uma vez que ela foi reconhecida com base em condenação anterior não transitada em julgado, com a consequente modificação do regime inicial do cumprimento da pena.

O Ministério Público Estadual e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestaram pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve ao afastamento da agravante da reincidência, uma vez que ela foi reconhecida com base em condenação anterior não transitada em julgado, com a consequente modificação do regime inicial do cumprimento da pena.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são desfavoráveis, pois o réu apresenta uma condenação por tráfico de drogas, entretanto, tal situação será valorada na segunda fase, sob pena de bis in idem. A conduta social e a personalidade não possuem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.o 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, a natureza e quantidade da droga não revelam circunstância apta a justificar a exasperação da sanção básica.

Desse modo, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, verifica-se que as declarações judiciais do acusado foram utilizadas para embasar seu decreto condenatório, devendo, assim, ser aplicada a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, segundo o enunciado da Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça.

Ao mesmo tempo, observa-se que o acusado é reincidente, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado (executivo de pena n. 2000042-18.2019.811.0050 – Comarca de Campo Novo do Parecis/MT), devendo, pois, ser reconhecida a agravante de reincidência.

Destarte, em razão da presença da atenuante de confissão e da agravante de reincidência, procede-se à compensação entre tais circunstâncias, por serem igualmente preponderantes, de acordo com entendimento da Corte Superior, mantendo-se a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Por estar a reprimenda fixada no mínimo legal, não há que se reconhecer a atenuante da menoridade, nos moldes da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, verifica-se não preenchidos os requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, na medida em que o acusado possui condenação pretérita, inclusive pelo crime de tráfico de drogas – executivo de pena n. 2000042-18.2019.811.0050 – Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, de modo a evidenciar sua dedicação às atividades criminosas.

Ademais, ainda na terceira fase, o Ministério Público requereu a aplicação da circunstância de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, situação devidamente comprovada na instrução penal, eis que o acusado forneceu substância entorpecente ilícita a menor de idade, conforme restou apurado na confissão judicial de Jeferson e do depoimento da testemunha Gabriel.

Desse modo, majora-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), tornando-a, DEFINITIVAMENTE, EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime prisional inicial deve ser o fechado, em razão da reincidência reconhecida
”
(id. 58669464).

A pretensão recursal merece acolhimento.

Isso porque, analisando a ação penal considerada pelo magistrado singular para reconhecer a reincidência do acusado – n. 2000042-18.2019.811.0050 –, constato que se trata de condenação provisória [sem o devido trânsito em julgado] pela prática do crime de tráfico de drogas, de modo que não se presta para configurar tal agravante [art. 63 do CP].

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

[...] 2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configuram-se maus antecedentes quando, na data da sentença, o réu apresenta condenação definitiva por delito anterior. Dessa forma, caracteriza ofensa à Súmula 444 do STJ a valoração de condenação pendente de trânsito em julgado na data da sentença, à título de maus antecedentes.

3. A falta de certidão cartorária pormenorizada não impede o reconhecimento da reincidência, no entanto, cabe ao magistrado a prudência de averiguar as informações constantes na folha de antecedentes criminais e em outros documentos, para aferir com segurança a presença dos elementos caracterizadores dessa agravante. In casu, a reincidência foi reconhecida com base na existência de processo executivo de pena, porém, verifica-se que se trata de guia de execução provisória, expedida por força de condenação ainda não transitada em julgado. Logo, de rigor o afastamento da reincidência. [...]
(N.U 0000482-78.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020).

[...] 5. O art. 63 do CP é claro e taxativo ao estabelecer que só existe reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Assim, considerar como reincidente aquele réu cujo trânsito em julgado da condenação por fato anterior tenha se dado após a prática do novo crime significa subverter a regra do citado dispositivo da lei penal. [...]
(N.U 0002494-78.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

Todavia, mesmo com a exclusão da referida agravante, a pena do réu deve permanecer inalterada, haja vista ser impossível diminuir, na segunda fase dosimétrica, a reprimenda aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.

Entretanto, ainda que o afastamento da reincidência não tenha influência na pena final do réu, o mesmo não se pode dizer do regime inicial de cumprimento da pena, o qual foi estabelecido como o mais gravoso justamente em razão da presença da referida agravante.

Desse modo, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, modifico o regime inicial de cumprimento para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o,
b,
do CP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo apenas para afastar a agravante da reincidência em desfavor do réu e, de conseguinte, fixar o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena, mantendo, contudo, a sua reprimenda definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Conservo ainda inalterados os demais capítulos da sentença hostilizada.

Comunique-se,
imediatamente
e
com urgência
, o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020